Tribunal: TCU
Processo: 037.456/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar a regularidade de empréstimo concedido ao Brasil pelo Novo Banco de Desenvolvimento, bem como a destinação dos recursos disponibilizados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional apresentada pela presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Bia Kicis, a partir do Requerimento 400/2023-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, com vistas à realização de auditoria com o objetivo de apurar recente empréstimo concedido ao Brasil pelo Novo Banco de Desenvolvimento, bem como a destinação dos recursos correspondentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 14, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, tendo em vista o atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a realização de auditoria destinada a avaliar a regularidade da atuação de agentes públicos, órgãos e entidades nacionais sob a jurisdição deste Tribunal que participaram do processo de aprovação, contratação e utilização dos recursos obtidos na operação de crédito realizada no ano de 2023 entre a República Federativa do Brasil e o Novo Banco de Desenvolvimento, no valor de US$ 1 bilhão, abrangendo as seguintes dimensões da referida operação de crédito: 9.2.1. motivação da solicitação da operação de crédito; 9.2.2. regularidade dos procedimentos internos inerentes à realização da operação de crédito; 9.2.3. aspectos contratuais, incluindo os planos de pagamento e a taxa de juros aplicada à operação; e 9.2.4. acompanhamento da destinação dos recursos do empréstimo, com o objetivo de verificar a conformidade de sua execução física e financeira. 9.3. informar à presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o teor desta deliberação.